Tribunal: TJDFT
Processo: 0002761-72.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002761-72.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA MARIA RABELO DE OLIVEIRA, MARIA ALEXANDRINA PIRES DE OLIVEIRA, MARIA AMELIA BORGES FRANCISCHETTI, MARIA ANGELA COUTINHO FERREIRA, MARIA ANGELICA MARTINS DURO, MARIA ANTONIA RIBEIRO, FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL, MARIA APARECIDA DE PAULA, MARIA APARECIDA PAIXAO, ROGERIO RAMOS FERRAZ DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em consulta ao sistema PJe - 1o Grau, constatou-se a existência de processo de inventário do credor FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL, n. 0037815-71.2014.8.07.0001, em tramitação na 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília. Dessa forma, oficie-se ao juízo sucessório para informar a existência de valores em favor do falecido FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL, os quais poderão ser transferidos pela COORPRE ao juízo mediante solicitação. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios